Tribunal: STF
Processo: HC 73008
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-05
Data de publicação: 1995-09-05

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – CONDENAÇÃO PENAL SUJEITA A RECURSOS DE ÍNDOLE EXTRAORDINÁRIA – MODALIDADES DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL DESPOJADAS DE EFICÁCIA SUSPENSIVA – POSSIBILIDADE DE PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE DO SENTENCIADO – PEDIDO INDEFERIDO. 
  
- A Constituição da República não exclui a possibilidade de imposição, ao condenado, de medida de privação de sua liberdade, desde que satisfeitos os requisitos de cautelaridade, pois o princípio constitucional do estado de inocência “não revogou os dispositivos do Código de Processo Penal que prevêem a prisão processual”. Precedente: RTJ 138/762.